Tribunal: TJPA
Processo: 0000944-22.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000944-22.2020.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO LOBATO BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO E ABRANDAMENTO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, caput c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, em razão de roubo praticado em estabelecimento comercial, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, com subtração de bens de múltiplas vítimas.

2. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal, fragilidade probatória e ausência de interrogatório judicial, pleiteando absolvição. Subsidiariamente, requer desclassificação para furto simples, aplicação do princípio da insignificância, revisão do concurso formal e fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) saber se o emprego de simulacro de arma de fogo afasta a grave ameaça elementar do crime de roubo, impondo a desclassificação para furto; (iii) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando, não obstante a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação não se fundou exclusivamente em reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório autônomo e harmônico, composto por prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos e do simulacro, laudo pericial e depoimentos firmes das vítimas e testemunha, colhidos sob contraditório.
5. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à absolvição quando existirem provas independentes suficientes à formação do convencimento judicial.
6. O emprego de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo, sendo irrelevante a posterior constatação de sua ineficácia lesiva, desde que apto a incutir temor concreto nas vítimas.
7. Inviável a desclassificação para furto e a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça, que tutela não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual.
8. A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo adequada a individualização promovida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando amparada em provas autônomas e convergentes. 2. O emprego de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo. 3. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258); STJ, HC 929.754/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; TJPA, ACrim 0030779-68.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de

Leandro Lobato Bahia
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que o apelante, no dia 24/01/2020, por volta das 10h15min, teria ingressado em estabelecimento comercial denominado “Mestre do Bolo”, situado no Bairro Cidade Nova, em Ananindeua/PA, portando um simulacro de arma de fogo, ocasião em que, mediante grave ameaça, teria anunciado assalto e rendido funcionários e clientes presentes, subtraindo, três aparelhos celulares, uma carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$130,00, além de outros pertences das vítimas. Segundo consta, após a subtração, teria mantido algumas vítimas sob restrição momentânea de liberdade e tentado empreender fuga, não logrando êxito em razão de intervenção de populares com posterior condução à autoridade policial (ID 31223967 - p. 3/6).

Sustenta o Órgão Ministerial que estariam presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como nos autos de exibição e apreensão e termos de entrega lavrados na fase inquisitorial.

Ao final, o Ministério Público requer a condenação do recorrente como incurso no art. 157,
caput
do CP

e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas.

Na sentença, o Juízo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, em razão de sua condição de reincidente (ID 31224030).

Em razões recursais, argumenta o recorrente que a condenação teria se fundado em conjunto probatório frágil, especialmente diante da alegada nulidade do seu reconhecimento pessoal, por inobservância das formalidades legais, bem como em razão da ausência de interrogatório judicial e de eventuais inconsistências nos depoimentos colhidos. Aduz que não haveria prova segura e inequívoca da autoria delitiva, o que imporia, sua absolvição (ID 31224036).

Subsidiariamente, suscita que a conduta que lhe é atribuída não se amoldaria ao tipo penal do roubo, por ausência de grave ameaça idônea, tendo em vista a utilização de simulacro de arma de fogo cuja falsidade teria sido percebida pelas vítimas, pelo que pleiteia a desclassificação para o crime de furto simples. E, caso acolhida a tese, seja reconhecida a incidência do princípio da insignificância.

Não sendo aplicado o princípio da insignificância, e ainda na hipótese de desclassificação para o furto, requer a revisão da dosimetria da pena quanto ao reconhecimento do concurso formal, destacando que, diante da unicidade da ação e do mesmo contexto fático, a pluralidade de vítimas não justificaria a fração de aumento de 1/4, podendo o concurso ser afastado ou reduzida a fração para o patamar mínimo de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Superadas todas as teses defensivas suscitadas, postula, por fim, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, à vista das circunstâncias judiciais consideradas favoráveis.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada (ID 31224039).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 34366580).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

2.1. Da alegada fragilidade do acervo probatório.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegação defensiva de insuficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, mormente em razão da suposta nulidade do reconhecimento pessoal do apelante e da ausência de interrogatório judicial, circunstâncias que comprometeriam a comprovação segura da autoria delitiva.

No que concerne à alegada nulidade do reconhecimento, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.953.602/SP (Tema 1.258), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a obrigatoriedade de observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mesmo precedente, entretanto, assentou-se, na tese nº 4, que o magistrado pode formar seu convencimento a partir de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com eventual ato de reconhecimento viciado.

In casu
, o reconhecimento não foi considerado de forma isolada ou exclusiva para sustentar a condenação. Ao revés, a autoria e materialidade delitivas encontram-se amparada em um conjunto probatório autônomo e convergente, que, analisados de maneira global, revela-se suficiente para a formação de um juízo seguro de responsabilidade penal.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (ID 31223959 - p. 7), que atesta a apreensão de aparelho celular, valores em espécie e do simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa, bem como pelos termos de entrega (ID 31223959 - p. 15/17), que comprovam a restituição de bens às vítimas. Soma-se a tais elementos o laudo pericial que certifica que objeto apreendido em poder do apelante trata-se de simulacro com verossimilhança a arma de fogo verdadeira, dotado de aptidão para gerar intimidação, o que se harmoniza com a dinâmica delitiva descrita nos autos (ID 31223983 - p. 3/4).

A autoria delitiva, por seu turno, resta igualmente verificada considerando que o apelante foi preso em flagrante delito, logo após a prática criminosa, em posse de parte dos bens subtraídos e do simulacro empregado na ação, em sequência fática contínua à subtração, após ter sido contido por populares e interceptado por agente da Guarda Municipal que realizava rondas na região. Referida circunstância caracteriza flagrância própria, conferindo robusto suporte probatório à imputação, posteriormente ratificado sob o crivo do contraditório.

Registre-se que o interrogatório judicial do acusado não foi realizado em razão de sua condição de revel, fato que, embora não impeça o regular prosseguimento do feito, não tem o condão de infirmar a higidez das provas produzidas, quando existentes elementos autônomos e consistentes aptos a demonstrar a autoria delitiva.

Os depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas Geovane Martins de Oliveira e José Ranilson Almeida Claudino, bem como pela testemunha Roberson Vieira Gibson, revelaram-se firmes, coerentes e harmônicos quanto à dinâmica delitiva, à utilização do simulacro e à subtração dos bens. As vítimas relataram que o agente anunciou o assalto, rendeu os presentes e exigiu a entrega de seus pertences, circunstâncias que demonstram o emprego de grave ameaça na prática do delito.

Dada a importância dos relatos colhidos em Juízo, transcrevo os trechos pertinentes, nos termos da sentença.

“Roberson Vieira Gibson (Guarda Municipal)
narrou:
que estava em rondas quando foi acionado por populares (as vítimas) em razão de cometimento de roubo por Leandro. Viu o acusado deitado no solo, sendo segurado por uma das vítimas (um homem). Por tal motivo, a viatura se aproximou e conduziu o acusado à delegacia, bem como as quatro vítimas.
Depois soube que Leandro rendeu as quatro vítimas num estabelecimento, sendo que após ele sair do local, as vítimas notaram que ele usava um simulacro. As vítimas, então, passaram a correr atrás dele e a população o capturou.
Com o acusado havia: um simulacro, aparelho celular, a renda da loja (cerca de cento e quatorze reais), documentos de outras vítimas e vários objetos dentro de uma mochila.
As vítimas narraram ao depoente como se deu a ação delituosa [...].” (ID 31224030 - p. 3) (grifos)

“A
vítima Geovane Martins de Oliveira
relatou: que fazia entrega na casa Mestre do Bolo e enquanto estava na loja, o acusado chegou empunhando uma arma em direção às vítimas. O acusado rendeu o depoente mais três pessoas (funcionários da loja). O acusado trancou os três funcionários do estabelecimento no banheiro e exigiu a chave de sua motocicleta, documentos e dinheiro. O acusado tentou levar a motocicleta, mas os três funcionários conseguiram sair do banheiro e capturar o acusado após cerca de dez minutos.
José Natan e Ronilson perceberam que o acusado portava um simulacro e passaram a correr atrás dele. Leandro subtraiu seu aparelho celular, carteira, capacete, chave da motocicleta e o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais); e da moça do caixa subtraiu um celular. Recuperou seus bens, com exceção de sua carteira. A moça recuperou o aparelho celular.
Acredita que Leandro subtraiu toda a renda do estabelecimento. [...]
Os objetos roubados foram encontrados no bolso da calça do acusado.
Soube que o acusado tinha efetuado outro roubo na Estrada do Maguari e tinha abandonado uma motocicleta perto do supermercado Preço Baixo da Cidade Nova, e seguiu para a Arterial 18, onde praticou esse roubo”. (ID 31224030 - p. 3) (grifos)

“A
vítima José Ranilson Almeida Claudino (boleiro e confeiteiro)
declarou: que no estabelecimento estava o depoente, José Natan, Mikaele (balconista) e um rapaz que estava entregando macaxeira. Foram subtraídos três aparelhos celulares dessas vítimas, além de uma carteira porta-cédulas e a chave da motocicleta do rapaz que entregava macaxeira. Recuperou seu aparelho celular, bem como Mikaele e o outro rapaz. O dinheiro não foi recuperado. Nesse dia estava na loja trabalhando desde cedo com José Natan. Às 7h chegou a balconista Mikaele. Por volta de 10h o rapaz da macaxeira entrou. Enquanto isso, o depoente estava no segundo compartimento da loja e José Natan estava no terceiro compartimento. Nesse instante Leandro entrou, apontou a arma em direção a Mikaele, proferiu ameaças e xingamentos e determinou a entrega de seus aparelhos celulares. Leandro mandou Mikaele e o depoente deitarem no chão, e, ao perceber que havia outras pessoas na loja, rendeu as quatro vítimas. Leandro trancou Natan, Mikaele e o depoente dentro do banheiro. O rapaz da macaxeira ficou do lado de fora. O depoente percebeu que Leandro usava uma arma falsa, e passaram a gritar “PEGA LADRÃO!”.
O acusado, então, correu, mas foi capturado por populares. Logo em seguida a Guarda Municipal chegou e o prendeu”.
(ID 31224030 - p. 3)

De mais a mais, é consabido que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, quando firme e harmônica com os demais elementos de convicção, como ocorre na hipótese vertente.

A propósito, sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreensão e perícia da arma branca inviabiliza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca quando existem outros elementos probatórios idôneos que comprovem o seu uso na prática do roubo.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados com grave ameaça, constitui meio de prova relevante e suficiente quando coerente e corroborada por outros depoimentos.

5. Os depoimentos firmes e convergentes da vítima e dos policiais militares confirmam o uso da faca pelo réu durante o assalto, evidenciando a grave ameaça e legitimando a incidência da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão e a perícia da arma branca não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos policiais, é suficiente para comprovar a utilização de arma branca no crime de roubo.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08006694120238140004 30477493, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

Nessa linha de intelecção, à vista de um conjunto probatório sólido, coerente e harmônico, consubstanciado na prisão em flagrante, na apreensão dos bens subtraídos, no laudo pericial do simulacro e nos depoimentos convergentes colhidos sob o crivo do contraditório, não se evidencia a alegada fragilidade do acervo probatório, tampouco qualquer contaminação decorrente de eventual irregularidade no reconhecimento do recorrente, mantendo-se hígida a condenação imposta na origem.

2.2. Da pretendida desclassificação da conduta para o delito de furto simples.

Arrazoa o apelante que a conduta a ele imputada não se subsumiria ao tipo penal do roubo, sob o argumento de que a utilização de simulacro de arma de fogo não configuraria grave ameaça idônea. Aduz que, tendo as vítimas, em determinado momento, percebido tratar-se de artefato inofensivo, restaria descaracterizada a elementar típica prevista no art. 157 do CP, o que imporia, em seu entendimento, a desclassificação da conduta para o crime de furto simples.

O inconformismo não merece prosperar à luz das circunstâncias do caso concreto.

O crime de roubo exige a subtração de coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça à pessoa. A grave ameaça, para fins típicos, consiste em conduta apta a incutir temor concreto na vítima, reduzindo-lhe ou anulando-lhe a capacidade de resistência no momento da subtração.

É consabido que a utilização de simulacro de arma de fogo é suficiente para caracterizar a grave ameaça elementar do crime de roubo, porquanto o relevante é a aptidão do meio empregado para intimidar a vítima, e não o potencial lesivo real do objeto utilizado. O temor incutido decorre da aparência e da situação concreta vivenciada, sendo irrelevante que posteriormente se constate tratar-se de objeto incapaz de disparar projétil.

Nesse contexto, merece destaque o seguinte aresto:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, § 1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS MEDIANTE A SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA
E AS AMEAÇAS PROFERIDAS ASSIM QUE FOI DETIDO PELOS VIGILANTES DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

2. Vale pontuar que, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê grave ameaça, entende-se a modalidade de violência moral, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por meios indiretos, a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo (como no caso concreto) ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. Sendo assim, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00307796820198140401 21066604, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (grifos)

No caso sob exame, restou demonstrado que o apelante ingressou no estabelecimento empunhando simulacro com verossimilhança a arma de fogo verdadeira, apontando-o em direção às vítimas, proferindo ameaças e exigindo a entrega de seus pertences, além de ter determinado que se deitassem ao chão e trancado três delas no banheiro. O contexto revela constrangimento real e efetiva intimidação, suficientes para reduzir a capacidade de resistência das vítimas no momento da subtração.

A circunstância de, posteriormente, algumas vítimas terem percebido tratar-se de simulacro e reagido, perseguindo o agente, não desnatura a grave ameaça anteriormente exercida. A consumação do roubo ocorre no instante em que a subtração se perfaz mediante intimidação eficaz. A posterior descoberta da falsidade do artefato não retroage para descaracterizar a elementar típica já configurada.

Dessa forma, a conduta praticada subsume-se adequadamente ao delito de roubo não havendo falar em desclassificação para o crime de furto, que pressupõe subtração sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Por decorrência lógica, inviável a aplicação do princípio da insignificância. Primeiro, porque a própria tese defensiva condicionou sua incidência ao acolhimento da desclassificação para furto, o que não se verifica. Segundo, porque referido postulado é inaplicável ao crime de roubo, por envolver ofensa não apenas ao patrimônio, mas também à liberdade e à integridade psíquica da vítima, bens jurídicos de elevada relevância penal.

No mesmo sentido, resta prejudicado o pedido de revisão da dosimetria da pena vinculado à eventual desclassificação, especificamente quanto ao afastamento ou redução do concurso formal sob a perspectiva do furto, uma vez que mantida a tipificação jurídica reconhecida na sentença.

2.3. Da pretendida modificação do regime prisional fixado na sentença.

Protesta o apelante, por fim, contra o regime inicial fechado fixado na sentença, sustentando a possibilidade de abrandamento para regime mais brando, ao argumento de que a pena aplicada e as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis.

A pretensão, todavia, não merece acolhimento.

Conforme consignado na sentença, a pena definitiva restou fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo sido estabelecido o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu.

Nos termos do art. 33, §2º, “b” e “c” do CP, o regime inicial deve ser fixado não apenas com base no
quantum
da pena, mas também à luz das circunstâncias judiciais e da reincidência.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena aplicada não ultrapasse 8 (oito) anos.

A fixação do regime não está atrelada de forma absoluta ao montante da reprimenda, devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto e o histórico do agente, desde que o faça de maneira motivada.

Em reforço ao entendimento exposto, destaca-se o seguinte julgado da Corte Superior:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
RÉU REINCIDENTE COM MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que autorizam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

4. A fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve observar o art. 33 e art. 59 do Código Penal, além das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, que permitem a imposição de regime mais gravoso em casos de reincidência e maus antecedentes.

5. A jurisprudência desta Corte admite a fixação do regime fechado para réus reincidentes e com maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, desde que fundamentada em elementos concretos como a reincidência e a conduta social desfavorável.

6. No caso concreto, as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado de forma fundamentada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência dos réus, afastando a possibilidade de regime menos severo, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, considerando que a fixação do regime fechado está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ - HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024) (grifos)

Neste particular, além de a pena superar 4 (quatro) anos, o apelante ostenta condição de reincidente específico, circunstância que autoriza a fixação do regime fechado, especialmente quando se trata de crime cometido mediante grave ameaça, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, a fixação do regime inicial fechado revela-se compatível com os critérios legais de individualização da pena, proporcional à gravidade concreta do delito e adequada ao histórico do réu, não havendo falar em abrandamento.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026